Tribunal: TJMT
Processo: 1004391-66.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004391-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação, Inconstitucionalidade Material, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM RECONVENÇÃO – INCONFORMISMO – REQUERIDA A REFORMA PARCIAL DA DECISÃO ORIGINÁRIA – VIABILIDADE –
COFINANCIAMENTO DOS LEITOS UTI-COVID QUE DEVE GUARDAR OBSERVÂNCIA COM AS DIRETRIZES LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS NA ESPÉCIE – REPASSES MENSAIS DOS RECURSOS E MEDIANTE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS LEITOS REGULADOS –SUPOSTAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NAS OFERTAS DE LEITOS CLÍNICOS – CONSIDERÁVEL RISCO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS E POTENCIAL IMPACTO NO ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO LOCAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE – DECISÃO ORIGINÁRIA REFORMADA NOS PONTOS QUESTIONADOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1.

Em se tratando do cofinanciamento dos leitos UTI-COVID e, à vista das supostas irregularidades verificadas nas ofertas de leitos clínicos pactuados, devem ser observadas as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis na espécie ante o considerável risco de aplicação indevida dos recursos e do potencial impacto no atendimento de saúde à população local, motivo por que deve a decisão originária que deferiu a tutela de urgência em sede de reconvenção ser reformada.

2.

Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na ação de obrigação de fazer nº 1005869-83.2021.8.11.0041, em sede de
reconvenção
, deferiu a tutela provisória de urgência em prol do
Município de Cuiabá
, determinando, dentre outras providências, que: i)
O Estado de Mato Grosso realize o repasse dos recursos referentes ao cofinanciamento do custeio de leitos de UTI, destinados para atendimento exclusivo de pacientes acometidos da COVID-19, de forma antecipada ao Município de Cuiabá;
ii)
O Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar qualquer ato tendente a suspender o cofinanciamento estadual dos leitos de UTI destinados aos pacientes acometidos da COVID-19.

Em apertada síntese, sustenta o agravante que a decisão combatida merece ser revista nos citados pontos, na medida em que a imposição para que os repasses se deem de forma
antecipada
e para que seja afastada a impossibilidade de suspensão de repasses se encontra em descompasso com as diretrizes legais e regulamentares e com a realidade observada nas fiscalizações feitas pelo agravante.

Na espécie, elenca que, para além do
Município de Cuiabá
, conquanto estivesse recebendo recursos do Fundo Estadual de Saúde para cofinanciamento do custeio dos leitos de UTI, estivesse descumprindo, de forma imotivada, o Plano de Contingência Municipal e permanecendo inerte perante as obrigações de fornecer equipamentos e pessoal capacitado, bem como outros meios necessários para garantir a manutenção e disponibilização dos leitos de UTI exclusivos ao atendimento voltado à COVID-19:

“(i)

A Portaria Estadual nº 249/2020/GBSES de 23 de julho de 2020, que estabelece critérios para o cofinanciamento estadual ao custeio
mensal
de leitos de UTI Adultos e Pediátrico para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, mediante
comprovação
de que os
leitos

foram efetivamente regulados, auditados e aprovados
(art. 6º), mediante o preenchimento de
critérios
previstos no art. 2º. A citada portaria foi editada para regulamentar o Decreto Estadual nº 521/2020, que criou o Programa Emergencial para abertura e habilitação de novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo Estado de Mato Grosso, em consonância com a
Portaria nº 568/2020 do Ministério da Saúde.

(ii)
A Resolução Intergestores Bipartite CIB/MT nº 54 de 09 de julho de 2020,
que conta com a participação dos Municípios
, prevê um
fluxo e
check list
para processos de pagamento de leitos de UTI exclusivos para COVID-19
.

(iii)
A Portaria GM/MS Nº 373, de 02 de março de 2021 prevê o pagamento em parcelas
mensais
(art. 9º, parágrafo único).

(iv)
Obrigar o Estado a realizar o repasse antecipado não garante que estes leitos estarão disponíveis e/ou ocupados. Ora, o Estado de Mato Grosso teria que realizar o repasse cheio, sem ter a garantia de que os leitos serão efetivamente utilizados por pacientes com COVID-19,
conforme se observou na prática
.”

Assim, sob a ótica das diretrizes legais aplicáveis na espécie, assevera que, diversamente do compreendido na origem, os respectivos repasses apenas estarão legitimados a serem realizados ao município quando houverem leitos
efetivamente
disponibilizados e
após
realizadas as respectivas inspeções e auditorias necessárias à preservação da transparência e da moralidade na utilização dos recursos públicos.

Nessa linha, aponta que aludidas circunstâncias, aliadas aos documentos probatórios colacionados aos autos, autorizam a concessão da tutela provisória, sobretudo ao se ter em perspectiva o premente risco à transparência e moralidade públicas, além de que a incorreta aplicação dos recursos transferidos ao
Município de Cuiabá
promove uma deliberada diminuição de leitos de UTI disponíveis à população mato-grossense, em um contexto de superlotação dos leitos disponíveis e agravamento do número de casos.

Com base nisso, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja procedida à respectiva reforma da decisão agravada, a fim de que
seja afastada a imposição de que os repasses se deem de forma antecipada, bem como para que seja afastada a impossibilidade de suspensão de repasses nos casos de eventuais irregularidades constatadas
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Ao id. 81706455, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Após interposto agravo interno pelo
Estado de Mato Grosso
e apresentadas as respectivas contrarrazões pelo
Município de Cuiabá
(ids. 83741956 e 88318957), em sede de juízo de retratação, concedi o efeito suspensivo pretendido, determinando que fosse afastada a imposição de que os repasses realizados pelo recorrente fossem realizados de forma antecipada, bem como que fosse afastada a impossibilidade de suspensão de repasses nos casos de irregularidades constatadas (id. 93515453).

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram aos autos ao id. 88318988, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do presente agravo de instrumento (id. 104168471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na ação de obrigação de fazer nº 1005869-83.2021.8.11.0041, em sede de
reconvenção
, deferiu a tutela provisória de urgência em prol do
Município de Cuiabá
, determinando, dentre outras providências, que: i)
O Estado de Mato Grosso realize o repasse dos recursos referentes ao cofinanciamento do custeio de leitos de UTI, destinados para atendimento exclusivo de pacientes acometidos da COVID-19, de forma antecipada ao Município de Cuiabá;
ii)
O Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar qualquer ato tendente a suspender o cofinanciamento estadual dos leitos de UTI destinados aos pacientes acometidos da COVID-19.

Inconformado, requer o agravante seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja procedida à respectiva reforma da decisão agravada, a fim de que
seja afastada a imposição de que os repasses se deem de forma antecipada, bem como para que seja afastada a impossibilidade de suspensão de repasses nos casos de eventuais irregularidades constatadas
.

Com razão.

De início, convém consignar que, à vista dos limites estreitos do meio recursal em estima,
cabe, tão somente, analisar a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
Município de Cuiabá

em sede de reconvenção
frente aos requisitos da probabilidade do direito alegado e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação
, sob pena de supressão de instância.

Colhe-se dos autos originários que o
Estado de Mato Grosso
propôs ação de obrigação de fazer em desfavor do
Município de Cuiabá
, visando, inclusive liminarmente,
que houvesse o desbloqueio/disponibilização dos leitos de UTI de atendimento exclusivo de pacientes acometidos de COVID-19, que, conforme vistorias e inspeções realizadas pela Secretaria de Saúde, foram bloqueados unilateralmente pela municipalidade, ainda que os repasses efetivados pelo
Estado de Mato Grosso
estivessem sendo regularmente realizados.

Na espécie, contextualiza que:

“(...)
figurando o Estado de Mato Grosso como cofinanciador dos recursos financeiros para custeio dos Leitos de UTI, e de acordo com as normativas subjacentes, o Ente Estadual possui o dever de auditar os leitos, devendo validá-los pela equipe de supervisão hospitalar da SES, a fim de que o Ente Municipal receba o repasse dos recursos provenientes do Tesouro Estadual.

Dessa forma, após a concessão da medida liminar nos autos do processo nº 1023447-93.2020.8.11.0041, que tramita perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em favor do Estado de Mato Grosso e contra o Município de Cuiabá, a Central de Regulação Estadual passou a promover, desta vez sem resistência municipal, a supervisão hospitalar nos estabelecimentos municipais que possuem leitos de UTI exclusivos para atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19, a fim de fiscalizar e avaliar o cumprimento dos requisitos para transferência financeira e sua correta aplicação.

Em cumprimento à medida liminar,

durante supervisão realizada in loco no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, a equipe de supervisão administrativa da Central de Regulação de Urgência e Emergência Estadual constatou a existência de 82 leitos de UTI adulto e 15 leitos de UTI pediátrica ali instalados. Ocorre que, segundo o Ofício n° 04/GBSAREG/SES/MT (em anexo), quando da realização da referida diligência, a equipe de supervisão administrativa constatou que os leitos de UTI pediátrica, na data da visita, estavam com 07 pacientes internados, 05 leitos disponíveis (o que corresponde à 58,33% de taxa de ocupação) e 03 leitos bloqueados, por falta de equipamentos. Constatou-se, ainda, que dos 82 leitos de UTI adulto existentes, apenas 52 se encontravam aptos para receber pacientes, sendo que na ocasião, haviam 45 pacientes internados, 07 leitos disponíveis (o que corresponde à 86,53% de taxa de ocupação) e 30 leitos bloqueados, por falta de equipamentos. Diante disso, e conforme relatório anexo, foram reportados 33 leitos de UTI bloqueados por falta de equipamentos e equipe de atendimento no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, na data da visita de supervisão, em evidente hipótese de descumprimento do Plano de Contingência Municipal por parte do Município requerido, que deixa de conferir a correta destinação dos repasses financeiros do Estado de Mato Grosso, promovendo deliberada e inadmissível diminuição do número de leitos de UTI disponíveis à população, que tem sua saúde e vidas postas em risco, tudo isso em um contexto de superlotação dos leitos disponíveis, suspensão da campanha de vacinação por falta de vacinas e agravamento do número de casos de infecção pelo vírus.”
(id. 49834095, autos originários – PJe 1º Grau)

Diante disso, veio a autoridade de primeiro grau a deferir a tutela de urgência solicitada pelo
Estado de Mato Grosso
, determinando que o
Município de Cuiabá
adotasse imediatamente as providências necessárias ao imediato desbloqueio/disponibilização dos leitos de UTI destinados aos pacientes acometidos pela COVID-19, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo Prefeito de Cuiabá e Secretário de Saúde, sem prejuízo
da aplicação de outras medidas extremas de natureza cível e criminal.

Ocorre que, após a apresentação de contestação com reconvenção pelo
Município de Cuiabá
em março de 2021, veio o juízo de origem a conceder
a tutela de urgência solicitada pelo recorrido – decisão ora agravada –, sob as seguintes ponderações:

“Quanto ao pedido de revogação da liminar anteriormente por mim concedida,
indefiro
por ora (ID nº 49860217).

No que tange ao pedido disposto na Reconvenção, qual seja o de concessão de tutela provisória de urgência, passo a análise.

(...)

Pela análise da fundamentação exposta pela municipalidade, tenho ser de melhor caminho, o seu acolhimento.

A
Portaria Conjunta nº 002/2016/SES-MT/SMS-CUIABÁ
(ID nº 49834106) prevê que todo o processo de regulação de urgência e emergência tem que ser obrigatoriamente realizado de forma conjunta entre Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

(...)

Todavia, ao que se observa nos autos, o Estado de Mato Grosso vem realizando a supervisão dos leitos de UTI cofinanciados por intermédio da Portaria nº 152/2020/GBSES de forma unilateral, sendo que, em consonância aos dispositivos alhures transcritos, deveria ser realizado conjuntamente ao Município de Cuiabá.

Assim, tenho que referida sistemática de supervisão dos leitos realizada diariamente de forma unilateral pelo Estado de Mato Grosso pode gerar conflitos e divergências entre os relatórios emitidos pelo Estado dos relatórios emitidos pelo Município de Cuiabá, o que poderá acarretar em prejuízos financeiros à ambas as partes e, principalmente, à população destinatária dos leitos de UTI-COVID.

Outrossim, parece que o método de repasse dos recursos estaduais, previstos na Portaria nº 150/2020/GBSES, vem causando grande prejuízo ao Requerido Município de Cuiabá. Isso porque, ao que se observa, os repasses são realizados dentro de um período de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias do mês de competência.

Com efeito, entendo que tal impasse pode comprometer o planejamento municipal no âmbito do combate ao vírus COVID-19, já que os custos demasiadamente altos e o repasse dos recursos em período posterior dificultariam a manutenção dos serviços de saúde destinados à população, já que a municipalidade necessitaria de arcar com as despesas de manutenção dos leitos de UTI diariamente.

Portanto, considerando que os recursos repassados pelo Estado de Mato Grosso possuem a finalidade de manutenção e custeio dos leitos de UTI-COVID, perfilho do entendimento de que o Estado de Mato Grosso, em consonância ao previsto na Portaria Conjunta nº 002/2016/SES-MT/SMS-CUIABÁ que estabeleceu a Cogestão entre os entes públicos municipal e estadual, deve realizar o repasse dos recursos anteriormente à prestação dos serviços, a fim de evitar prejuízos.

(...)

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
DEFIRO APENAS A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada na Reconvenção
, por ora, para o fim de determinar,
de forma imediata
, que:

(...)

III – o Estado de Mato Grosso realize o repasse dos recursos referentes ao cofinanciamento do custeio de leitos de UTI, destinados para atendimento exclusivo de pacientes acometidos da COVID-19, de forma antecipada ao Município de Cuiabá;

IV - o Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar qualquer ato tendente a suspender o cofinanciamento estadual dos leitos de UTI destinados aos paciente acometidos da COVID-19.
”
(id. 50436681 – autos originários – PJe 1º Grau).

Em detida análise, contudo, compreendo que há elementos aptos a infirmarem as razões elencadas na decisão combatida.

Pois bem. Conforme se verifica, o artigo 2º da Portaria Estadual nº 249/2020/GBSES – que regulamentou o Decreto Estadual nº 521/2020 e que definiu, em caráter excepcional, o cofinanciamento estadual ao custeio mensal de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, no território do Estado de Mato Grosso, que atenderem aos termos e requisitos dispostos na Portaria nº 568/2020 do Ministério da Saúde –, estabeleceu os seguintes critérios:

“Art. 2º. Estabelecer critérios para o cofinanciamento estadual ao custeio mensal de leitos em UTI Adulto e Pediátrico para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

§ 1° Serão cofinanciados somente leitos de UTI dos estabelecimentos hospitalares devidamente habilitados pelo Ministério da Saúde, mediante publicação de Portaria da habilitação, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

§ 2º Até que ocorra a publicação da Portaria de habilitação temporária pelo Ministério da Saúde, os leitos de UTI adulto e pediátrico ofertados, serão financiados conforme o valor disposto no art. 2º do Decreto Estadual nº 521/2020, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) por diária, seguindo o cálculo utilizado pelo Ministério da Saúde: nº. leitos x valor da diária x 30 dias.

§ 3° Para identificar as ações relativas ao atendimento da COVID-19, o estabelecimento de saúde deverá adequar e/ou atualizar as informações no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) conforme Portaria nº 237/SAE/MS de 04 de abril de 2020 e/ou outras que estiverem vigentes, antes de iniciar o processo de solicitação de habilitação.

§ 4° Os municípios interessados deverão oficializar o pedido de habilitação temporária junto ao Escritório Regional de Saúde de abrangência, que fará a validação dos leitos ofertados.

§ 5° Após validação dos leitos ofertados, os municípios interessados deverão oficializar à Regulação de Urgência e Emergência/CRUE-SES-MT e ao Escritório Regional de abrangência, a quantidade de leitos disponíveis e a data de início dos atendimentos.”

Determinou, ainda, conforme o artigo 4º da citada normativa que
“os leitos de UTI Adulto e Pediátrico habilitados temporariamente para atendimento da COVID-19 nos termos e requisitos dispostos na Portaria nº 568/GM/2020 do Ministério da Saúde, deverão dispor de equipamentos de manutenção da vida, em condições de uso, respeitando as normativas da Organização Mundial de Saúde/OMS, com respectivas equipes multiprofissionais e disponibilizados 100% (cem por cento) para acesso a todo o Estado de Mato Grosso, independente da região solicitante, através da Central de Regulação de Urgência e Emergência Estadual (CRUE) e Complexos Reguladores Regionais”
.

Para tanto, nos termos dos artigos 6º e 10º da Portaria retrocitada, estipulou, respectivamente, que
“o processo de pagamento será realizado
mensalmente
,
mediante comprovação de leitos efetivamente regulados
, auditados e aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde, Escritório Regional de Saúde de abrangência e equipe de supervisão técnica/médica da Secretaria de Estado de Saúde/MT
”
e
“caberá a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso realizar o monitoramento, supervisão técnica e/ou médica mensal dos serviços prestados pelas Unidades de Saúde e emissão de relatórios conforme Fluxo e Check List para instrução de processo de pagamento disposto no Anexo III desta Portaria”
.

Nessa linha, observa-se que a normativa em análise define que o cofinanciamento estadual ao custeio mensal de leitos em UTI COVID-19 (adulto e pediátrico) e o respectivo processo de pagamento se daria
mensalmente
e
mediante a efetiva comprovação dos leitos regulados
, auditados e aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde, Escritório Regional de Saúde de abrangência e equipe de supervisão, quais deverão dispor de equipamentos de manutenção da vida, em condições de uso, respeitando as normativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), com respectivas equipes multiprofissionais.

Ocorre que, em detida análise dos autos, mais especificamente dos relatórios de supervisão de leitos apresentados aos ids nºs 79829994, 79829997, 79829998, 79834451, 79834453, 79834458, 79834459, 79834462 e 79834464, nota-se que, durante as fiscalizações realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT) nos anos de 2020 e 2021, diversos hospitais do
Município de Cuiabá
não estavam em conformidade com as ofertas de leitos clínicos pactuados por meio de Ofícios e do Plano de Contingência Municipal encaminhado para a SES/MT devido à ausência de equipamentos e/ou recursos humanos.

Diante disso, sob a ótica do artigo 300 do CPC – em que procedida à análise da decisão hostilizada –, afigura-se plausível as alegações trazidas pelo agravante, vez que o cofinanciamento dos leitos UTI-COVID foi estabelecido com requisitos que não estavam sendo devidamente preenchidos/respeitados pelo
Município de Cuiabá
, de modo que a imposição para que os repasses se deem de forma
antecipada
e de que seja impedida a suspensão de repasses de forma deliberada, para além de estarem em premente descompasso com as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis na espécie e com a realidade observada nas fiscalizações realizadas, colocam em risco a legítima aplicação dos recursos destinados exclusivamente às ações de saúde referente à COVID-19 e, ainda, fragiliza o devido atendimento de saúde a que seria destinado à população local, sobretudo em um contexto de flutuação e agravamento do número de casos e superlotação dos leitos disponíveis.

A propósito, bem destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça que
“o repasse de recursos no que se refere aos leitos de UTI da COVID-19 deve ocorrer de acordo com a disponibilização e ocupação deste, devendo haver estrita observância às normas atinentes ao caso. É certo que o pagamento desses leitos é imprescindível para a manutenção dos atendimentos no município, todavia, à tanto, deve se atentar aos princípios que regerem a administração pública, tal qual, a finalidade e a legalidade”
.

Assinalo, ademais, que,
ao menos neste momento processual
, não há que se cogitar de eventual prejuízo irreparável a ser suportado pelo
Município de Cuiabá
, vez que, como já determinado na decisão originária, todos os procedimentos de supervisão e avaliação e controle dos leitos de UTI – COVID, cofinanciados pelo
Estado de Mato Grosso
, deverão ser realizados
de forma conjunta e integrada
com a equipe do
Município de Cuiabá
(id. 50436681 – autos originários)
.

Posto isso, de rigor a reforma da decisão agravada nos pontos questionados no presente feito, a fim de que seja afastada a imposição de que os repasses efetivados pelo
Estado de Mato Grosso
ao
Município de Cuiabá
para custeio dos leitos de UTI-COVID se deem de forma
antecipada
, bem como quanto à impossibilidade de suspensão dos referidos repasses nos casos de irregularidades constatadas.

Por fim, uma vez que os fundamentos lançados no recurso de agravo interno constante do id. 83741956 similarizam com os esposados no presente agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, julgo por prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, para, reformando
parcialmente
a decisão hostilizada, determinar que
seja afastada a imposição de que os repasses efetivados pelo
Estado de Mato Grosso
ao
Município de Cuiabá
para custeio dos leitos de UTI-COVID se deem de forma
antecipada
, bem como quanto à impossibilidade de suspensão dos referidos repasses nos casos de irregularidades constatadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022